Tribunal: STF
Processo: AI 613646
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
   relativa à legalidade do procedimento adotado para a notificação
   do contribuinte acerca do lançamento de tributo, que demanda
   revolvimento de matéria de fato e reexame de prova, bem como
   análise de legislação infraconstitucional local, aos quais não se
   presta o RE: incidência das Súmulas 279 e 636.